Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. TÉRMINO DA LICENÇA PATERNIDADE. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a remoção do autor, de ofício, durante a licença paternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi legal o ato administrativo que promoveu a remoção, de ofício, do servidor que estava em gozo de licença paternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 132 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 garante ao servidor o direito de retornar à mesma lotação e jornada de trabalho após o término da licença paternidade, desde que aquelas não tenham sofrido alteração normativa.
4. Quanto à remoção de ofício dos policiais penais, cargo efetivo ocupado pelo autor/recorrido, o artigo 4o da Portaria no 20/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF dispõe: “A remoção a critério da Administração ocorrerá para atender às necessidades do serviço e exigências das unidades orgânicas, mediante ato fundamentado, priorizando-se o critério da antiguidade, caso não haja voluntário. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 278 de 12/09/2022)”, prescindindo de anuência do servidor e da chefia imediata. No mesmo sentido preconiza o artigo 41, § 3o da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. A remoção de servidor é ato administrativo discricionário, de forma que cabe à Administração Pública deliberar sobre a mudança de lotação do servidor de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade com vistas a gerir o serviço público, devendo expor os motivos para tanto, não sendo suficiente a mera necessidade de serviço (STJ, AgInt no RMS 57.850/PA, Rel.a Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/05/2019; STJ, AgRg no REsp 1.376.747/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05/06/2013).
6. E segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a motivação dos atos administrativos discricionários pode ocorrer até mesmo depois da prática do ato (STJ, REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2013; TJDFT, Acórdão 1271581, Rel.a Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 12/08/2020).
7. No caso, a Administração Pública motivou devidamente o ato de remoção do servidor, em razão da abertura de novos blocos no Centro de Detenção Provisória I (CDPI) para alocação de presos do regime fechado, demandando o remanejamento de policiais penais (ID 65721534 e 65721535), de forma que foi atribuída legalidade ao ato administrativo.
8. A despeito de o servidor estar em gozo da licença paternidade quando a sua remoção ocorreu, constata-se que a Administração Pública retificou a data de apresentação do autor, postergando para depois do término da licença paternidade (ID 65721548, pág. 2).
9. Outrossim, é vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato. E à míngua de prova robusta e concreta em sentido contrário, configura-se que o ato administrativo atendeu aos limites e formalidades legais e é dotado de legitimidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1951927, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 02/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 41, § 3o, 132; Portaria no 20/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF, art. 4o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.850/PA, Rel.a Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/05/2019; TJDFT, Acórdão 1951927, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 02/12/2024; STJ, REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2013; TJDFT, Acórdão 1271581, Rel.a Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 12/08/2020.